Tribunal: TJMMG
Processo: 0000392-09.2006.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 0000392-09.2006.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/05/2023 Publicação: 12/06/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE TORTURA – PATENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DENÚNCIA NÃO ADITADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DEFENSIVA, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 209, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ANIMUS LAEDENDI NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE. - Inviável é o reconhecimento do delito de tortura imputado ao réu em alegações finais, pela acusação, em razão de patente violação ao princípio da correlação, já que não houve aditamento da denúncia. Logo, deve ser acolhida a preliminar contrarrecursal defensiva e julgado prejudicado o exame do recurso ministerial. - Não tendo sido devidamente comprovado o animus laedendi, deve ser o réu absolvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Sgt PM José Maria dos Santos e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar contrarrecursal da defesa e, consequentemente, julgar prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público. No mérito, por maioria, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado do delito tipificado no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso da defesa, para reduzir a pena imposta, fixando-a em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Sgt PM José Maria dos Santos e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que desclassificou a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 descrita no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 para a tipificada no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 38 – Processo Originário). O acusado José Maria dos Santos e o corréu Sgt PM Max Pierre Teixeira Silva foram denunciados pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 03 de maio de 2006, por volta de 23:30h, na Rua Ariolino Aristides dos Santos, 7, bairro Minas Caixa, nesta capital, os ora denunciados, policiais militares, de forma livre e consciente, assumindo o risco do resultado morte, efetuaram disparo de arma de fogo contra o então adolescente João Frederico Barbosa dos Santos, vindo a atingi-lo na face, causando-lhe os ferimentos de natureza gravíssima, descritos no autos de corpo de delito de fls. 211/215 e 242/245. Segundo se apurou, policiais militares integrantes do GATE realizaram uma operação policial na região do bairro Serra Verde, na Favela do Borel, ocasião em que abordaram a vítima, que à época dos fatos contava 16 anos de idade, momento em que determinaram a ela que se sentasse no passeio e, logo após, ali se deitasse, tendo o primeiro denunciado encostado a arma de fogo que portava, uma carabina Magal .30, de n.9910467 no rosto do adolescente, efetuando um disparo, o qual o atingiu na região dos olhos, causando o esvaziamento do globo ocular direito, a opacificação da córnea esquerda, e, pois, a cegueira completa da referida vítima. A operação policial realizada contou com a participação de 02 (duas) guarnições, sendo que o primeiro denunciado era o comandante de uma delas, da guarnição Pantera Alfa 01, portava supracitada carabina, ao passo que o segundo denunciado integrava a equipe do mesmo, portando uma pistola Taurus, modelo 92AF, cal. 9mmm, n. TRA 62903, afigurando-se relevante destacar que agentes da Policia Civil compareceram ao local do delito, na manhã seguinte aos fatos, vindo a apreender uma única cápsula deflagrada no local, sendo a mesma oriunda da arma utilizada pelo primeiro denunciado, cf.fls. 114. A prova colhida aponta que sendo os ora denunciados policiais militares experientes, com vários anos de corporação, integrantes do GATE - Grupamento de Ações Táticas Especiais, com pleno conhecimento acerca das táticas de imobilização e abordagem de pessoas, assim como no manuseio e acionamento de armas de fogo, ao efetuarem o disparo contra a vítima em região letal do corpo, assumiram o risco de matá-la, agindo, pois, com dolo eventual. A vítima não teve a mínima chance de se defender, na medida em que se encontrava desarmada e no chão quando foi alvejada, sendo de destacar que João Frederico não tinha qualquer objeto ilícito em seu poder, se encontrava naquele local por ser imediações da casa de seus familiares, onde pretendia pernoitar, tendo dado aos policiais militares nome falso, de forma a ocultar a existência de seus antecedentes infracionais. Finalmente, de destacar-se que ambos os ora denunciados confessaram a autoria do disparo realizado, não tendo sido possível precisar, com exatidão, de onde partiu o tiro certeiro que atentou contra a vida da vítima, razão do ajuizamento da presente ação penal contra ambos, atribuindo-lhes a autoria colateral do presente delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim sendo, tendo os ora denunciados incorridos nas sanções do artigo 121, §2º, IV (mediante recurso que dificultou a defesa) c/c art. 14, II, na forma do art. 18, I, todos do Código Penal, ofereço a presente denúncia [...] (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 26 de novembro de 2012 (Evento 2 – RECE_DENUN7 – Processo Originário). Encerrada a instrução, o juiz de direito do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte proferiu sentença absolvendo sumariamente o corréu Sgt Max Pierre Teixeira Silva do delito de homicídio qualificado tentado e desclassificando a conduta imputada ao réu Sgt José Maria dos Santos para crime de competência do juízo comum (Evento 2 – SENT11 – Processo Originário). O juiz de direito determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado Max Pierre Teixeira Silva e, no tocante ao apelante José Maria Santos, determinou abertura de vista às partes para requererem o que lhes fosse de direito, pelo prazo de 5 (cinco) dias (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 106 – Processo Originário). O Ministério Público, em novas alegações finais ofertadas, sustentou, diante da ausência do animus necandi, a necessidade de se realizar adequação típica, pleiteando a condenação do réu pelo delito descrito no art. 1º, inciso II, c/c §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 110/134 – Processo Originário). Em novas alegações finais apresentadas, a defesa, por sua vez, arguiu a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, pugnou pela condenação do réu José Maria Santos pelo crime de lesão corporal culposa (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 138/153 – Processo Originário). Em decisão proferida em 18 de dezembro de 2020, o juiz de direito acolheu a preliminar defensiva e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar, para dar sequência ao julgamento do acusado José Maria Santos em face da imputação da infração penal tipificada no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 161/166 – Processo Originário). Em 18 de novembro de 2021, foi juntada aos autos nova manifestação em que o parquet ratificou que o fato se amolda ao delito previsto no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 e pleiteou o envio dos autos à 18ª Promotoria de Justiça da capital (Evento 18 – Processo Originário). Em 1º de janeiro de 2022, o magistrado da 1ª da AJME deferiu o pleito ministerial (Evento 16 – Processo Originário). O Ministério Público, em manifestação, por entender que a instrução processual já havia sido concluída na Justiça comum, com oferecimento, inclusive, de alegações finais pelas partes, pugnou pelo prosseguimento do feito, com a prolação da sentença (Evento 19 – Processo Originário). A sentença penal condenatória foi proferida em 13 de setembro de 2022, tendo o juiz a quo desclassificado a conduta descrita no art. 1º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 para a tipificada no art. 209, § 2º, do CPM, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Evento 38 – Processo Originário). A audiência de leitura de sentença foi realizada no dia 13 de setembro de 2022 (Evento 221 – Processo Originário). Nas razões recursais, o órgão ministerial pediu a reforma da sentença, para condenar o acusado José Maria Santos pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, por entender que existem provas suficientes para embasar o decreto condenatório, com a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso II, da Constituição Federal. Requereu seja declarada a perda do cargo público ocupado pelo réu, nos termos do §5º do art. 1º da Lei n. 9.544/97, bem como a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Por fim, pugnou, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório, seja declarado, nos termos do Decreto Estadual n. 45.604/2011, que o acusado não poderá ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais (Evento 51 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa pontuou que o acusado não tinha a intenção de lesionar a vítima e que o disparo ocorreu de forma acidental. Ressaltou que o juiz sumariante, ao desclassificar o delito, compreendeu pela inexistência de dolo, seja direto, seja indireto, indicando se tratar de um delito culposo, de modo que se mostra inviável a condenação do réu por crime doloso. Asseverou que a pessoa que dispara em uma região letal, como, no caso, na cabeça da vítima, com uma arma de alto calibre, ou almeja a morte do indivíduo ou se trata de disparo acidental, sendo inviável, nessa hipótese, o reconhecimento do delito de lesão corporal, seja por dolo direto ou eventual. Por fim, pugnou pela desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para o crime de lesão corporal culposa. Subsidiariamente, requereu a redução da pena do acusado, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, por ser necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ainda, por terem as agravantes sido reconhecidas de forma equivocada pelo juízo a quo (Evento 56 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, reiterando a tese sustentada nas suas razões recursais (Evento 61 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, em contrarrazões, requereu, preliminarmente, a rejeição da tese ministerial de condenação do acusado pelo delito de tortura, argumentando que, como não houve o aditamento da denúncia, a condenação, nos termos pretendidos pela acusação, ofenderia o princípio da correlação. No mérito, pleiteou o não provimento do recurso interposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pelo Ministério Público, reiterando as teses defendidas nas suas razões recursais (Evento 64 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença e condenar o réu nas sanções do art. 1º, inciso II, c/c os §§3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, suspendendo os seus direitos políticos e aplicando os efeitos previstos no art. 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011 (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa sustentou, nas contrarrazões recursais, a necessidade de rejeição da tese ministerial aventada no apelo ministerial, de condenação do acusado pelo crime de tortura descrito no art. 1º, inciso II, c/c os §§3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. Argumentou que, como não houve o aditamento da denúncia, a condenação, nos termos pretendidos pela acusação, ofenderia o princípio da correlação. Compreendo que razão lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. Da análise dos autos, infere-se que, inicialmente, o acusado José Maria dos Santos e o corréu Sgt PM Max Pierre Teixeira Silva foram denunciados pelo delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP). Segundo a denúncia, no dia 3 de maio de 2006, por volta de 23h30min, na Rua Ariolino Aristides dos Santos, n. 7, bairro Minas Caixa, nesta capital, os acusados José Maria e Max Pierre, policiais militares, de forma livre e consciente, assumindo o risco do resultado morte, efetuaram disparo de arma de fogo contra o então adolescente João Frederico Barbosa dos Santos, vindo a atingi-lo na face, causando-lhe os ferimentos de natureza gravíssima, descritos nos autos de corpo de delito. Consta, ainda, que a vítima não teve a mínima chance de se defender, na medida em que se encontrava desarmada e no chão quando foi alvejada. Após a realização da instrução processual, o juiz sumariante desclassificou a referida imputação para crime diverso daqueles dolosos contra a vida. Com a desclassificação operada, o Ministério Público da Justiça comum, em novas alegações finais ofertadas, sustentou a necessidade de se realizar adequação típica da conduta, pleiteando, assim, a condenação do acusado pelo delito de tortura, descrito no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após ser esta Justiça Militar reconhecida como competente para dar prosseguimento ao julgamento do feito, o juiz de direito desclassificou a conduta tipificada no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97 para a prevista no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). Inconformado, o parquet interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença, para condenar o acusado pelo delito de tortura-castigo, descrito no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, que reza: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...] § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. §4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos [...]. Contudo, após confrontamento com a denúncia, percebe-se que a pretensão ministerial trazida no apelo recursal não visa dar ao fato definição jurídica diversa da que consta da referida peça processual, conforme inclusive prevê o art. 437 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas, sim, trazer fatos e elementares diversos daqueles trazidos na exordial acusatória. Ora, não é possível extrair da inicial acusatória as elementares do crime de tortura-castigo, de modo que se mostra inviável condenar o apelante, nos termos pretendidos pelo Ministério Público, sob pena de patente violação ao princípio da correlação. Para a caracterização do crime de tortura-castigo, é imprescindível a comprovação de que o agente tenha agido com a intenção de causar intenso sofrimento físico ou mental à pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade, fazendo-o como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Em outras palavras, a ação do autor deve ser motivada pelo simples e torpe desejo de ver a vítima sofrendo devido a uma punição violenta imposta. Sobre o tipo penal, o autor Renato Brasileiro ensina: O crime é punido exclusivamente doloso (direto ou eventual). O dolo consiste na a título vontade livre e consciente de impor, por meio de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental à vítima. Para além do elemento subjetivo geral, o tipo subjetivo também demanda um especial fim de agir, qual seja, a finalidade última de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo na vítima (animus corrigendi). Na primeira hipótese, conhecida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como tortura castigo, a tortura é cometida como meio de lhe aplicar castigo pessoal, em virtude de algo que supostamente fez ou deixou de fazer, pouco importando se lícito ou ilícito. No segundo caso, ou seja, na tortura como medida de caráter preventivo, o agente visa evitar que a vítima faça ou deixe de fazer alguma coisa, licita ou ilícita (tortura intimidatória) (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021. p. 1008) (Destaques no original). No caso, ainda que seja possível extrair da denúncia, mantida pela acusação, a lesão gravíssima sofrida pela vítima, não houve qualquer narrativa no sentido de que ela foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Assim, quando há alteração do núcleo da imputação de que se defendeu o réu, entendo que a realização do aditamento apenas da tese acusatória, e não da denúncia, como deveria ter ocorrido, inviabiliza a condenação pelo delito pretendido pelo Ministério Público. Isso porque, após a modificação do núcleo da imputação, não basta oportunizar à defesa responder à definição jurídica diversa daquela descrita na denúncia, é indispensável assegurar o direito de apresentar provas novas referentes aos fatos e às elementares que foram adicionadas em aditamento, o que não ocorreu na hipótese em exame. Sobre o tema, o autor Cícero Robson Coimbra Neves tece relevantes esclarecimentos: [...] sustenta-se que a emendatio libelli encontra na alínea a do art. 437 do CPPM sua previsão, com algumas diferenças do previsto no CPP (art. 383), pois aqui no CPPM está condicionada ao fato de a nova definição ter sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte ter tido a oportunidade de respondê-la, ou seja, há um aditamento à tese da acusação – não da denúncia – buscando respeitar o princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença. Acerca dessa realidade, valem as palavras de Ronaldo João Roth: "O aditamento é um complemento da denúncia, também privativo do dominus litis, que, se não recebido pelo Juiz, pode implicar em recurso para a parte prejudicada, segundo dicção do art. 516, 'd', in fine, do CPPM. [...] Na dicção do CPPM, o aditamento deve ocorrer por alegações escritas, por parte do Ministério Público (art. 437, alínea 'a'). Assim, é de se verificar que dependendo da natureza do aditamento, este se constituirá numa nova definição jurídica de crime, em contraposição à mera correção material, sem alterar o núcleo da imputação de que se defende o réu. [...]" Com efeito, não há exata correlação entre o art. 384 do CPP e a alínea a do art. 437 do CPPM, contudo, ao consignar a possibilidade de "dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia", o dispositivo muito se aproxima da emendatio libelli, já que o fato apreciado não sofreu alteração, mas apenas a definição jurídica. Não vemos, contudo, como haver puramente a sentença com essa nova definição, uma vez que a norma processual militar exige, em nome do princípio da correlação e da sequencial paridade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 armas no contraditório, o acréscimo dos argumentos da acusação em alegações escritas seguido de manifestação da defesa. Nesse sentido, muito bem expõe Célio Lobão: [...] A alín. a do art. 437 do CPPM não fala em aditamento da denúncia e sim que o Conselho poderá 'dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la'. Se fosse o caso de aditamento, a defesa não ficaria limitada pela lei à oportunidade de responder à 'definição jurídica diversa da que constar na denúncia' e sim o direito de apresentar novas provas relativas ao que foi acrescido em aditamento. A lei não fala em fatos novos ensejadores de aditamento. É importante ficar claro: não se cogita de alterar, acrescer ou reduzir os fatos descritos na peça acusatória, e que foram reconstituídos no conjunto probatório, e sim, tão somente, a discordância em relação à definição jurídica, expressa na denúncia. Trata-se de emendatio libelli, e não de mutatio libelli" [...] (NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de direito processual penal militar: (em tempo de paz) / Cícero Robson Coimbra Neves. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 723/724) (Destaca-se). Logo, acolho a prefacial contrarrecursal da defesa, restando, consequentemente, prejudicado o exame do recurso interposto pela acusação. Passo à apreciação do mérito do recurso defensivo. A defesa almeja a desclassificação da infração penal de lesão corporal gravíssima para o crime de lesão corporal culposa. Razão lhe assiste. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de apreensão (Evento 2 – PEÇAS_IPM_4 – Processo Originário), exame de corpo de delito (Evento 2 – PEÇAS_IPM_6, fl. 16/19 – Processo Originário), exame de corpo de delito complementar (Evento 2 – PEÇAS_IPM_6, fl. 15 – Processo Originário) e pelas provas orais produzidas nos autos. Quanto à autoria, registro que, em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado os autos e constatei que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar, sem sombra de dúvidas, o dolo do réu, seja direto, seja indireto, pelos motivos que passo a expor. Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o acusado reconheceu que efetuou o disparo que alvejou o ofendido e que, nesse momento, a arma do declarante estava apontada para a região da sua cabeça. Na fase judicial (Evento 3 – Processo Originário), esclareceu que o local dos fatos era conhecido pelo alto índice de criminalidade e que, ao ser abordado, o suspeito estava resistindo à abordagem, tendo infelizmente a sua arma disparado quando estava tentando imobilizá-lo e atento à segurança do perímetro. Ressaltou que não saiu de casa para alvejar ninguém e que se arrependeu de ter pegado a arma Magal no dia do ocorrido, porque não tinha experiência no seu manejo, pois é muito complexa, e o seu gatilho é muito leve, mas que não teve outra opção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Explicou que não havia como abordar o ofendido naquelas condições do local sem estar com a arma preparada para disparo. Salientou que anteriormente a esse fato já ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento, elucidando que existem apenas duas dessas armas no Batalhão. Destacou que não tinha motivos para atirar na vítima, pois sequer a conhecia e que o socorro foi providenciado por todos prontamente. Afirmou que o militar Max não estava próximo dele quando ocorreu o disparo e finalizou justificando-se, dizendo que, caso falasse diferente no inquérito, seria muito exposto no momento, podendo ser até marginalizado, perderia o respeito da equipe, da qual era líder, e talvez até fosse transferido do GATE. Por fim, salientou que já está na reserva, nunca respondeu a outro processo perante a polícia militar e que sempre foi destaque operacional das unidades em que passou. O Sgt Max, em juízo (Evento 3 – Processo Originário), narrou que, em determinado momento da operação policial, ocorrida em local conhecido pelo alto índice de crimes violentos, ouviu um disparo de arma de fogo, sendo, em seguida, acionado para prestar socorro. Relatou que o réu lhe disse que o armamento disparou acidentalmente e pediu para que ele, que era novo na equipe, sustentasse a versão de legítima defesa. Esclareceu que a carabina Magal utilizada pelo acusado tem, além de gatilho sensível, uma peculiaridade, sendo difícil saber se o cartucho está ou não na câmara, pronto para o disparo. Finalmente, asseverou que outros disparos acidentais já ocorreram com o armamento em questão. Sob o crivo do contraditório (Evento 3 – Processo Originário), o Maj Euller Roberto assinalou que a região dos fatos tem alto índice de criminalidade, sendo considerada como uma das mais perigosas de Belo Horizonte. Explicou que o policial, na incursão, deve utilizar arma longa e que a abordagem de pessoas suspeitas, a depender do local, é realizada com a determinação de estas deitarem-se no chão, com o fim de diminuir qualquer possibilidade de reação. Afirmou, de forma enfática, que, durante a abordagem, a arma fica apontada para o suspeito. Em juízo (Evento 2 – PEÇAS_DIGITALIZADAS8, fl. 62/63; PEÇAS_DIGITALIZADAS10, fl. 6; 7; 8; 9 – Processo Originário), as testemunhas Alisson, Shubert, Ronaldo, Giovanni e Francisco confirmaram que há possibilidade de o disparo ter sido acidental, sendo o armamento de origem israelense. O Tenente-Coronel Shubert esclareceu, ainda, que o acusado é especialista em explosivos, bem como ressaltou que, em casos de disparos acidentais, o integrante do GATE pode sentir vergonha e sofrer retaliações, como perder a liderança do grupo. Conquanto tenha modificado parte do depoimento na fase judicial, Denise Barbosa dos Santos, irmã do ofendido e testemunha presencial, afirmou o caráter acidental do disparo, quando ouvida no inquérito. Veja-se o que disse a referida testemunha: [...] que a testemunha não viu o momento em que o disparo aconteceu; que apenas ao escutar um disparo de arma de fogo, olhou para o lado e percebeu o ofendido sangrando no rosto; que a testemunha ouviu um dos policiais falando com o ofendido para que não se movimentasse e permanecesse deitado até o socorro ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 procedido; que tal procedimento tinha a finalidade de evitar que ele sangrasse mais; que procederam ao socorro logo de imediato e a testemunha acompanhou todo o procedimento; que inclusive os policiais levaram a testemunha com o intuito de socorrê-la, pois começou a passar mal dado seu estado de gravidez; que a testemunha não acredita que o fato aconteceu intencionalmente; [...] que a testemunha acrescenta que de acordo com a sua opinião o policial que tem a vontade de matar uma pessoa não se preocupa com o socorro desta num caso de ferimento; [...] acredita que o disparo pode ter sido fruto de um acidente; [...] que a arma que disparou é longa e parece com uma espingarda [...] – Evento 2 – PEÇAS_IPM_4, fl. 57/59 – Processo Originário (Destaca-se). O ofendido, ao ser ouvido na fase de Inquérito Policial Militar (IPM), também disse que o disparo possivelmente ocorreu de forma acidental, veja-se: [...] que acredita que o policial não tinha a intenção de matar o ofendido; que acha que o disparo aconteceu por um acidente; que se os policiais quisessem matar o ofendido não o socorreriam acompanhados de sua irmã; que após o fato ter acontecido, se recorda que a viatura foi chamada e compareceu no local do fato para socorrer o ofendido; que não tem raiva e nem revolta com os policiais; que acha que foi um acidente [...] – Evento 2 – PEÇAS_IPM_4, fl. 34/37 – Processo Originário (Destaca-se). Perante a autoridade judicial (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS8, fl. 56/57 – Processo Originário), por sua vez, retratou-se da versão apresentada, salientando que em nenhum momento prestou depoimento afirmando que o disparo foi acidental. Relatou que sempre disse a todos que o interrogaram a respeito dos fatos que sofreu uma covardia daqueles que o alvejaram. Contudo a testemunha Maurício Alves dos Santos, um dos comissários da Infância e Juventude que acompanhou a vítima durante a versão apresentada em sede de IMP, ratificou, em juízo, que assistiu a todo o depoimento prestado pelo adolescente. Disse que, cumprindo ordem da juíza da Infância e Juventude, permaneceu na companhia do ofendido, tendo ele prestado o depoimento que consta dos autos. Assinalou que a vítima, de fato, falou que o disparo foi acidental, tendo sentido a arma encostar na sua cabeça e, em seguida, o disparo veio. Por fim, concluiu que, durante o depoimento, não houve qualquer agressão à vítima (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS10, fl. 5 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é incontestável que o acusado, de fato, efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima e que o armamento estava apontado para a cabeça dela. Entretanto entendo não ser possível concluir que a intenção do acusado era lesionar gravemente o ofendido. Por ser uma região vital, quando se desfere um único disparo a curta distância na cabeça de alguém, ou o agente almeja/assume o risco de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 causar-lhe a morte, ou se trata de disparo acidental. Não há como defender, nessa hipótese, que o intento do agente era apenas provocar lesão corporal gravíssima na vítima. Além disso, não se pode extrair do acervo provatório, com a certeza absoluta que se exige para uma condenação, se o disparo foi ou não acidental, o que também obsta o reconhecimento do crime de lesão corporal gravíssima, que apenas é praticado dolosamente. Inclusive, o juiz sumariante, ao proceder à desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para conduta diversa daquelas dolosas contra a vida, em decisão não questionada pelo órgão ministerial, entendeu que, no caso, por haver dúvida entre o dolo eventual e a culpa consciente, esta deveria prevalecer, por ser menos gravosa. Assim, julgo ser inviável a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal gravíssima, restando evidenciada somente a prática do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM, conforme sustentado pela defesa. No entanto, não há qualquer descrição, explícita ou implicitamente, na denúncia de uma conduta de inobservância de um dever de cuidado objetivo (imprudência, imperícia ou negligência), já que o réu foi denunciado por crime doloso, de modo que a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal culposa violaria o princípio da correlação. Logo, por ser vedada a realização de mutatio libelli no segundo grau, conforme dispõe a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal (STF), deve o acusado ser absolvido. A propósito: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DECRETO LEI N. 201/1967. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. [...] (HC n. 321.154/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017). 4. Neste caso, não houve simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que ensejaria mera emendatio libelli, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal. Ao contrário, constatou-se que a condenação indicou fatos não descritos na denúncia, traduzindo verdadeira mutatio libelli. 5. Portanto, a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que pudessem dar suporte à conclusão do magistrado de primeiro grau a respeito da tipificação, caberia ao Tribunal reconhecer a violação ao princípio da correlação e, diante da inviabilidade de mutatio libelli em segundo grau, por força do enunciado n. 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, restaria ao Tribunal a quo absolver o réu. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 trancamento da Ação Penal n. 0001616-06.2007.8.26.0312. (HC n. 534.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.) (Destaca-se). PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. PROCEDIMENTO DO ART. 384 DO CPP NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA NO SEGUNDO GRAU. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 453 DO STF. 1. Violação ao art. 619 do Código de Processo Penal afastada, porquanto o tema alusivo à providência prevista no art. 573, caput, do Código de Processo Penal foi suficientemente examinado na origem. 2. Não constando da inicial acusatória a conduta do crime de extorsão, caberia à sentenciante, ao realizar a mutatio libelli, observar o figurino previsto no art. 384 do CPP, sob pena de configurar flagrante prejuízo à defesa, sendo certo que o Ministério Público quedou-se inerte ante tal omissão. 3. Conforme disposto na Súmula 453 do STF, não se admite, em segunda instância, que o Tribunal, quando do julgamento da apelação, dê nova definição jurídica à conduta típica, em razão de fatos surgidos no curso da instrução e não contidos na denúncia, com relação a alguns réus. Precedentes. 4. A análise da controvérsia acerca da suficiência da descrição na denúncia, no tocante ao delito previsto no art. 158 do Código Penal, esbarra na dicção da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.564.658/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 23/2/2016.) (Destaca-se). Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal da defesa e, consequentemente, julgo prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, bem como dou provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado do delito tipificado no art. 209, § 2º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito à impossibilidade jurídica de alterar a condenação do militar para o crime de tortura. Não há imputação dos elementos típicos específicos da tortura, na modalidade castigo, e também não há lastro probatório para sustentar tal alteração. No entanto, entendo que a condenação pelo crime previsto no art. 209, § 2°, do Código Penal Militar (CPM) deve ser mantida. A imputação do elemento subjetivo que orientou a conduta do militar constitui tarefa que não encontra suporte em metodologia científica que permita constatar o fato na realidade natural. A imputação do elemento subjetivo do tipo se fundamenta unicamente na interpretação das circunstâncias objetivas do fato examinado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 E, nesse contexto, entendo que deve ser imputada ao militar a orientação subjetiva de sua conduta na modalidade de dolo eventual. Como bem registra o relatório: Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o acusado reconheceu que efetuou o disparo que alvejou o ofendido e que, nesse momento, a arma do declarante estava apontada para a região da sua cabeça. [...] que se arrependeu de ter pegado a arma Magal no dia do ocorrido, porque não tinha experiência no seu manejo, pois é muito complexa, e o seu gatilho é muito leve, mas que não teve outra opção. [...] Salientou que anteriormente a esse fato já ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento, elucidando que existem apenas duas dessas armas no Batalhão. Também ficou evidenciado no relatório que o militar é policial experiente, sendo inclusive comandante de guarnição, e a vítima foi alvejada quando estava deitada no solo, em posição que não oferecia qualquer risco à integridade física dos policiais. A imputação, neste aspecto, consta expressamente da denúncia oferecida em desfavor do militar. Ainda cabe considerar que a operação policial realizada contou com a participação de 02 (duas) guarnições e, mesmo considerando que o local é tido como uma zona de alta criminalidade, a vítima estava absolutamente dominada. Estas informações evidenciam dados objetivos que não podem ser desconsiderados quando se pretende atribuir a orientação subjetiva da conduta examinada: a) o acusado alvejou o ofendido no momento apontou a arma para a sua cabeça; b) com a vitma já deitada ao solo e dominada, era possível apontar a arma para região menos letal do corpo da vítima; c) o acusado sabia que não tinha expriência com o manejo de uma arma complexa, que poaauía gatilho muito leve e, mesmo assim, apontou para a cabeça da vítima; d) o acusado sabia que anteriormente ocorreram disparos acidentais durante a utilização desse mesmo armamento; e) o acusado sabia que, na unidade militar, existiam apenas duas armas iguais a utilizava no momento, o que indica a maior probabilidade de repetição da ocorrência do disparo; f) o acusado poaauía experiência suficiente para identificar os elevados riscos causados por sua conduta e prever as consequências advindas de um disparo nas circunstâncias; e g) o acusado possuía condições objetivas para realizar a atividade policial sem os riscos e desdobramentos verificados no caso concreto. No contexto em que se encontra preclusa a decisão judicial que reconheceu a inexistência do elemento subjetivo compatível com o dolo de matar, pode-se afirmar que houve representação do militar quanto aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 elevados riscos de apontar a arma para a direção do rosto da vítima. Resta indagar sobre a existência de consentimento/aceitação em relação à ocorrência do disparo contra a vítima. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente é bem delimitada conceitualmente no CPM. Ocorre dolo eventual quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado (art. 33, I) e culpa consciente quando o agente supõe levianamente que o resultado não se realizaria ou que poderia evitá-lo (art. 33, II). Embora a questão esteja bem delineada conceitualmente, cabe ao aplicador do direito interpretar se, nas circunstâncias concretas, a realização da conduta examinada evidencia que o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado ou supôs levianamente que o resultado não se realizaria ou que poderia evitá-lo. No caso, as informações obtidas indicam que o militar tinha pleno conhecimento: (i) da sensibilidade do acionamento do gatilho; (ii) dos anteriores disparos acidentais; (iii) da parte do corpo da vítima para a qual apontava a sua arma; (iv) das consequências advindas de um disparo na cabeça da vítima; e (v) da possibilidade objetiva de apontar a arma para outra parte do corpo da vítima ou não lhe apontar a arma, já que se encontrava absolutamente dominada. Neste cenário, a alternativa de que o militar tenha assumido o risco de produzir o disparo encontra maior amparo do que a alternativa de que apenas supôs que o disparo não ocorreria. Sabendo tudo o que sabia, somente é possível entender que o militar não se importou com a ocorrência do disparo. Por tais razões, nego provimento ao recurso defensivo, para manter a condenação pelo crime de lesão corporal dolosa gravíssima. No entanto, entendo que a dosimetria da pena merece reparos. Sobre a primeira fase da dosimetria da pena, consta na r. decisão condenatória que: Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu de forma livre e consciente de agredir fisicamente a vítima dos autos assumindo o risco de produzir o resultado obtido ao manusear o armamento e apontá-lo da forma como o apontou para a vítima e pressionar o gatilho vindo a efetuar o disparo. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano é máxima para a vítima dos autos, posto que ela sofreu lesão corporal gravíssima e de maneira indelével ao perder definitiva e completamente a função visual em um momento em que sua vida simplesmente começava, pois estava ainda na adolescência. Quando aos meios empregados na execução do crime verifico que são desfavoráveis ao réu, posto que se utilizou de objetos com elevado potencial de dano contra uma pessoa que sequer se encontrava armada e que acatava prontamente às suas determinações. Os motivos determinantes do crime são desfavoráveis, pois, ao que a prova dos autos indica que o acusado praticou as agressões em um contexto dissociado das escusas legais que justificariam sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 conduta uma vez que não havia perigo para ele ou para os policiais que o acompanhavam. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada durante o policiamento ostensivo, estando o réu de serviço e no exercício de sua função policial. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento, mas ao contrário, tentou responsabilizar a vítima, o armamento, a própria Polícia Militar alegando falta de treinamento suficiente. A atitude do réu após o crime, qual seja, durante a os anos que se seguiram à sua apuração bem como os anos de andamento do processo criminal demonstra insensibilidade para com a vítima e irresponsabilidade perante a Corporação Policial Militar à qual ele pertence. É importante destacar que o direito de defesa dos acusados em geral, que é decorrente do direito de resistência, não significa aceitar e nem mesmo premiar a atitude desleal, mentirosa e de verdadeira desonra do acusado destes autos em face dos fatos a ele imputados. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, bem como o disposto no artigo 209 parágrafo 2º do CPM, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O registro sobre a intensidade do dolo apenas descreve a caracterização do dolo, em sua modalidade eventual. Dizer que o condenado agiu de forma livre e consciente de agredir fisicamente a vítima não explica porque, no caso concreto, o dolo seria mais intenso do que o normal para casos de lesão corporal gravíssima. Na verdade, o problema está na utilização do conceito advindo da teoria psicológico-normativa de culpabilidade. Não é mesmo possível estabelecer qualquer graduação para o dolo e, por isso, não se pode considerar desfavorável a circunstância judicial. No que diz respeito à gravidade do crime, com efeito, os danos produzidos na vítima são gravíssimos. Com acerto, a r. sentença condenatória registra que a vítima perdeu definitiva e completamente a função visual em um momento em que sua vida simplesmente começava, pois estava ainda na adolescência. A circunstância é muito desfavorável ao condenado. No que diz respeito aos meios de execução, a r. sentença considera acertadamente que o condenado utilizou de força absolutamente desproporcional, "contra uma pessoa que sequer se encontrava armada e que acatava prontamente às suas determinações." Tal circunstância também é muito desfavorável ao condenado, pois a desproporcionalidade dos meios empregados é muito acentuada. Quanto aos motivos do crime, a r. decisão condenatória limitou-se a descrever os aspectos objetivos em que o crime foi praticado e a afirmar a ausência de justificação para a conduta. Não foram indicados os motivos que orientaram a conduta criminosa e, na ausência de tal identificação, não se pode concluir que permitem maior reprovação da conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No que diz respeito às circunstâncias de tempo e lugar, o digno magistrado considerou estas desfavoráveis ao condenado, porque a conduta foi praticada durante o policiamento ostensivo, estando o réu de serviço e no exercício de sua função policial. Contudo, com base nas mesmas razões, fez incidir os efeitos da agravante prevista na alínea l do inciso II do art. 70 do CPM. O acréscimo de pena na primeira fase consistiu em verdadeiro bis in idem, agravando a situação jurídica do condenado duas vezes pelas mesmas razões. Em atenção ao princípio da especialidade, a circunstância deve ser considerada como agravante e não é possível considerar a circunstância judicial como desfavorável. A r. decisão condenatória também considerou como desfavorável a conduta posterior do militar, que se defendeu da imputação que lhe foi dirigida. A circunstância judicial relacionada à "insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime" não pode elevar a pena além do limite estabelecido pela culpabilidade. O réu se defende e pode ser condenado pela prática do crime, não podendo ser punido por atos posteriores que não são tipificados criminalmente e não constituem objeto da imputação feita na inicial acusatória. Portanto, não é possível considerar desfavorável a referida circunstância judicial. Neste cenário, somente podem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relacionadas à gravidade do crime e aos meios de sua execução. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a r. decisão condenatória, por suas razões, no sentido de reconhecer as agravantes contidas no artigo 70, inciso II alíneas “d”, “g” e “l”, do CPM. O conjunto probatório evidencia que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, com abuso de poder e com violação de dever inerente a cargo. Para cada uma das três circunstâncias agravantes, a pena-base é aumentada de 1/5, de maneira isolada, perfazendo um aumento total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Também mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 70, inciso III, alínea “b”, do CPM, que se caracteriza quando o agente que tiver procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Foi o que ocorreu no caso concreto e evitou que a vítima viesse a morrer em razão da lesão sofrida. A atenuante deve incidir a sucessivamente às agravantes, no patamar de 1/3. Nestes termos, a atenuação deve ser de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias. A pena provisória, assim, é fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a pena provisória é fixada como definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial e dou provimento parcial ao recurso interposto pela defesa do condenado, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 reduzir a pena imposta e fixá-la em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator